Tribunal: TJMT
Processo: 0016449-05.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016449-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FERNANDO NASCIMENTO - CPF: 846.122.071-49 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DO CONTRATADO NO ATO DA ENTREGA – CANCELAMENTO DA VENDA – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO MODELO NAS ESPECIFICAÇÕES DESEJADAS PELO CONSUMIDOR -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 373, I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA

– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016449-05.2015.8.11.0041

APELANTE:

JOÃO FERNANDO NASCIMENTO

APELADA:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO FERNANDO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, que julgou improcedente a pretensão autoral. Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja execução tornou suspensa pelo prazo legal, devido a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, o apelante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição deste recurso, relata que adquiriu o veículo objeto da ação e que no ato da entrega do automóvel constatou que o mesmo estava divergente das características acordadas, razão pela qual não retirou o veículo da concessionária requerendo a sua substituição.

Diante desse fato, aduz que houve falha na prestação de serviço diante do tempo que em ficou sem veículo por parte da apelada.

Defende, ainda, que a demora na entrega do produto causou vários transtornos ao recorrente, pelo que entende devida a reparação pelos danos morais suportados.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada
in totum
, para condenar a apelada em danos morais diante da abusividade cometida que ocasionou abalos físicos e emocionais. (Id 93285548).

Contrarrazões ofertadas no Id 93285550.

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento da benesse em primeiro grau (Id 93341485).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO FERNANDO NASCIMENTO
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, o
nde narra em sua inicial que na data de 30/01/2015 fora feito “teste drive” e diante do conforto ofertado pelo carro, o requerente decidiu concretizar a compra de um
veículo modelo Palio Fire Way, ano/modelo 2015, na cor vermelha, pelo valor de R$ 37.881,00 (trinta e sete mil oitocentos e oitenta e um reais).

Aduz que na entrega do automóvel (04/02/2015) constatou divergências nas especificações do veículo contratado, tais como
as portas eram diferentes, a suspensão não era a mesma, os para-choques dianteiro e traseiro estavam riscados,
razão pela qual não retirou o veículo da concessionária requerendo a sua substituição, sendo-lhe oferecido pelo vendedor da empresa outro automóvel na cor branca.

Aponta que houve falha na prestação do serviço diante do tempo que em ficou sem veículo por culpa da requerida.

Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda, a fim de se ver indenizado pelos preju
í
zos morais e materiais suportados.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
, por entender que restou comprovada a falha e/ou defeito na prestação do serviço, julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que o autor reforça as teses inaugurais, em especial a ocorrência de danos morais.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

É que apesar de defender a ocorrência de falha da prestação de serviço, em momento algum trouxe aos autos prova capaz de atestar a veracidade das suas alegações, limitando-se em dizer que houve a demora na entrega do veículo substituído no qual trouxe transtornos de ordem psicológica.

Importante pontuar que a prova dos fatos alegados na inicial estava a perfeito alcance do recorrente, entretanto, o mesmo não apresentou provas suficientes de suas alegações, sendo que tal ônus lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, I do CPC

Por outro lado, a concessionária, ora apelada, pontua em peça contestatória que
o autor não satisfeito com o veículo que lhe foi apresentado no momento da entrega, qual seja,
Fiat 4P, ano/modelo 2015/2015, vermelho, chassi 9BD1 28/01/2015, pelo valor de R$37.881,00 (trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais), consoante nota fiscal de nº 116.557 (Id 93285537 – pág. 22 e 28), a venda foi cancelada, bem como que houve a autorização de novo faturamento e contrato de financiamento assinado pelo autor consoante documentos de Id 93285537 – págs. 25 e 27, comprovante de entrega e extrato do Detran-MT (Id 93285537 – págs. 30 a 34), no qual se encontra na posse do veículo escolhido, qual seja, veículo Fiat Palio Fire Way, 1.0, 4P, ano/modelo 2015/2015, cor branco banchisa, chassi 9BD17144ZF7519353.

Como cediço, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
. Contudo, não comprovada a
falha
na
prestação
de serviços pela concessionária de veículo, devem ser julgados improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais.

Importante destacar, que não se aplica a inversão do ônus probatório quando o consumidor tem condições materiais de produzir nos autos as provas necessárias ao acolhimento da sua pretensão.

Assim, não vislumbro nenhum ato ilícito capaz de ocasionar reparação de danos, já que o financiamento realizado pelo autor foi aproveitado no negócio jurídico na aquisição do novo veículo.

Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor acerca da falha na prestação do serviço, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REDIBITÓRIA -
AUTOMÓVEL - ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
- VÍCIO OCULTO NO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO - ALUGUEL DE VEÍCULO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, é de noventa dias o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação quando se trata de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O prazo decadencial de 90 (noventa) dias somente é aplicado ao pedido de substituição do automóvel ou conserto do veículo, jamais na parte em que a Apelante que visa à indenização (condenação) pelos alegados danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, que respeita o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 27 do CDC (TJMT - N.U 0007573-69.2015.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019). À luz do artigo 18 do CDC, a concessionária tem o prazo de 30 (trinta) dias para resolver o problema. Nesse interstício, não é dado ao consumidor exigir perdas e danos, como, por exemplo, aluguel de carro extra. Não se discute que o dano moral prescinde de provas a respeito do sofrimento da vítima ou de qualquer repercussão patrimonial. Porém, para que ocorra a sua presunção, é indispensável a existência de um fato potencialmente danoso, o que, neste caso, não se vislumbra”
(TJ-MT 10220088620168110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE PROTEÇÃO DE BENS (APARELHO CELULAR) –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese inaugural se a parte interessada deixa de trazer aos autos quaisquer elementos que evidenciem a data do sinistro, bem como que os danos causados em seu aparelho telefônico eram objetos de reparo pelo seguro contratado, ou, ainda, que tais avarias não sofreriam incidência do pagamento de franquia.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária.”
(N.U 1005902-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021